Tribunal: TJMT
Processo: 0001068-91.2016.8.11.0082
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001068-91.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE LUIZ DE ARRUDA - CPF: 061.935.601-49 (APELANTE), PAULO DE BRITO CANDIDO - CPF: 040.473.381-68 (ADVOGADO), JOSELAINE DUARTE GONZAGA - CPF: 013.876.741-61 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MARCIO GLEY DA SILVA - CPF: 419.857.611-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA HÁBIL A SUPLANTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – ALMEJADA A REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA IMPOSTA – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA À ÉPOCA DO FATO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PARÂMETRO NORMATIVO VIGENTE NOS DIAS QUE CORREM –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 – Descabe anular auto de infração ambiental quando todos os elementos constitutivos do ato administrativo são legitimamente constituídos e o particular não produz elementos de prova hábeis a suplantar a presunção de veracidade e legitimidade do ato.

2. É pacífico o entendimento do STJ no sentido da “
inaplicabilidade de norma ambiental superveniente de cunho material aos processos em curso, seja para proteger o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, seja para evitar a redução do patamar de proteção de ecossistemas frágeis sem as necessárias compensações ambientais
” (AgRg no REsp 1367968/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 12/03/2014). Na mesma linha: No mesmo

sentido: STJ, REsp n.

1.694.622/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/12/2017; REsp n. 1.682.640/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 14/11/2017; AgInt no AREsp n. 826.869/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 15/12/2016; REsp n. 1.462.208/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 6/4/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
José Luiz de Arruda
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá -MT nos autos dos Embargos à Execução Fiscal

n. 0001068-91.2016.8.11.0082, julgou improcedente o pedido para declarar nulo o Auto de Infração Ambiental n. 1776/2013, mantendo a multa de RS 8.725,00 (oito mil setecentos e vinte e cinco reais) a aplicada ao apelante.

Inconformado, o recorrente reitera os termos dos Embargos à Execução, aduzindo, em síntese, não ser o causador do dano ambiental. De outro lado, afirma que o valor da penalidade se mostra desproporcional, adquirindo contornos confiscatórios. Pugna, pois, pela desconstituição do Auto de Infração n. 1776/2013 ou, em viés subsidiário, pela redução do valor da multa aplicada.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça compreendeu não haver interesse ministerial hábil a justificar a sua manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do apelo.

Como relatado, o recorrente reitera os termos dos Embargos à Execução, aduzindo, em síntese, não ser o causador do dano ambiental. De outro lado, afirma que o valor da penalidade se mostra desproporcional, adquirindo contornos confiscatórios. Pugna, pois, pela desconstituição do Auto de Infração n. 1776/2013 ou, em viés subsidiário, pela redução do valor da multa aplicada.

Sem razão, contudo.

Com efeito, é pacífico que o STJ “
atribui, sob o influxo da teoria do risco integral, natureza objetiva, ilimitada, solidária, propter rem e imprescritível à responsabilidade civil ambiental. Nesse sentido: REsp 1.644.195/SC, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 8/5/2017; e AgRg no REsp 1421163/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/11/2014. Transcreve precedente da Segunda Turma: ‘a obrigação civil de reparar o dano ambiental é do tipo propter rem, porque, na verdade, a própria lei já define como poluidor todo aquele que seja responsável pela degradação ambiental - e aquele que, adquirindo a propriedade, não reverte o dano ambiental, ainda que não causado por ele, já seria um responsável indireto por degradação ambiental (poluidor, pois)
”

(REsp 1778729/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/09/2020).

Ocorre que o regime objetivo tangencia apenas a responsabilidade civil ambiental, não se prestando como paradigma de imputação no âmbito da responsabilidade administrativa por danos ambientais. Tal corte epistemológico, aliás, encontra-se pacificado no Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. CARÁTER SUBJETIVO. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.

(...) 2.
Pacificada nesta Corte a compreensão de que,
no campo ambiental, ‘a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano
’ (EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019, DJe 12/06/2019). (...) (AgInt no AREsp 1459420/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

O entendimento não deixa desprotegido o bem jurídico ambiental, visto que a ação cível de reparação, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador (público ou privado, proprietário ou administrador da área degradada), é de natureza
objetiva
,
solidária
e
ilimitada
, aderindo ao imóvel (obrigação
propter rem
) e sendo regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação
in integrum
e da prioridade da reparação
in natura
.

O que deixa de ser circundado pelos rigores da teoria objetiva é tão somente o direito de crédito do ente público, que para aplicar a sanção pecuniária na via administrativa há de observar os pressupostos da
responsabilidade subjetiva
, ou seja, a conduta, o dano, o nexo causal e a culpa
lato sensu
.

Ao lado da responsabilidade subjetiva, curial observar que a Administração Pública se exprime por intermédio de
atos administrativos
, cujos elementos constitutivos (competência, finalidade, forma, motivo e objeto) devem estar presentes para que a atuação pública seja reputada legítima.

No caso dos autos não há como se afastar da conclusão posta na sentença vergastada. Conforme ponderado no
decisum
, o conjunto probante revela que todos os elementos do auto de infração atacado foram legitimamente construídos. É dizer, foi lavrado por agente competente, no exercício de atividade fiscalizatória, ante a constatação de que o recorrente deixou de observar o “
dever de manter o imóvel limpo e com a manutenção adequada (art. 112, 113, inciso II, parágrafo único, 114, 524, incisos XX, XXI, ‘a’, XXII, XXIII, 604, 605, 609, 610, 722, inciso III, 723, inciso II, ‘d’, ‘e’, ‘m’ e 760, inciso III, todos da Lei Complementar Municipal n. 004/1992), condutas que implicou na “AÇÃO DE QUEIMADA” no local indicado no Auto de Infração (fl. 19), resultando em poluição, prejudicando a saúde, a segurança e o bem-estar da população (art. 524, inciso XXI, alínea “a”, da Lei Complementar Municipal n. 004/1992)
”.

De outro lado, o recorrente apenas negou a autoria, deixando de trazer aos autos qualquer elemento probante que pudesse desfazer a imputação. Como bem ponderado pelo Município de Cuiabá, “
o embargante tão somente se dignou a alegar não ter sido ele o responsável pela ação de queimada, negando a má conservação do terreno, dentre outras realidades fáticas verificadas na fiscalização empunhada. entretanto, não acostou qualquer conteúdo probatório que ao menos se traduzisse em simples indício de que tais assertivas ao menos se traduziriam em fidedignas informações
”. Assim, a mera alegação de inocência não é capaz de suplantar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, de modo que prevalece a autuação do ente público

Quanto ao valor da multa, o apelante pretende minorá-la, sob o argumento de que a quantia arbitrada seria desproporcional. Pugna pela equiparação da penalidade ora debatida ao valor de outra penalidade que lhe fora aplicada posteriormente pela mesma conduta.

Entrementes, tal equiparação se revela descabida. Ora, a primeira multa, discutida nestes autos, observou a legislação de regência da época em que prolatada, considerando todas as agravantes que foram imputadas ao recorrente. Daí, aliás, decorre sua proporcionalidade, não vinculada, como pretende o recorrente, ao valor venal do imóvel.

Já a segunda multa foi imposta quando em vigor novel legislação administrativa-ambiental, que reduziu o valor abstrato das penalidades pecuniárias impostas no exercício da atividade fiscalizatória municipal. Ou seja, a primeira sanção pecuniária foi legitimamente constituída e cobrada sob a égide da legislação vigente ao tempo da prática da conduta, sendo inadmissível reduzi-la.

Nesse sentido, o STJ “
firmou a orientação de inaplicabilidade de norma ambiental superveniente de cunho material aos processos em curso, seja para proteger o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, seja para evitar a redução do patamar de proteção de ecossistemas frágeis sem as necessárias compensações ambientais
” (AgRg no REsp 1367968/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 12/03/2014). Na mesma linha: No mesmo

sentido: STJ, REsp n.

1.694.622/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/12/2017; REsp n. 1.682.640/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 14/11/2017; AgInt no AREsp n. 826.869/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 15/12/2016; REsp n. 1.462.208/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 6/4/2015.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022